Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-39.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e nexo casual – Ausente prova de que o acidente tenha ocorrido durante o trabalho, situação que obsta a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000416-39.2017.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
VALDEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15977
Apelação: 1000416-39.2017.8.26.0459
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Pitangueiras
Apelante: Valdemar Rodrigues de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Perícia que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa e nexo casual

Ausente prova de que o acidente tenha ocorrido durante o
trabalho, situação que obsta a concessão do benefício
acidentário. Sentença de improcedência mantida Recurso
de apelação não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 142/145, que
julgou improcedente a ação na qual se visava a concessão de benefício acidentário,
acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, em síntese, que os autos estão
instruídos de elementos que permitem concluir com segurança acerca do prejuízo
da capacidade laborativa, haja vista se tratar de lesão traumática com amputação
parcial de dedo de trabalhador em atividade manual. Quanto ao nexo causal, afirma
que a ausência de CAT não obsta o amparo previdenciário, bem como restou
comprovado que o acidente ocorreu durante o expediente de trabalho. Requer seja
provido o recurso, para julgar procedente a demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Valdemar Rodrigues de
Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
benefício acidentário ou previdenciário em razão de ser portador de sequela
incapacitante na mão esquerda, oriunda do acidente de trabalho ocorrido em abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
de 1980, ocasião em que sofreu amputação parcial traumática do segundo dedo.
Informou, ademais, que o empregador não emitiu CAT
e nem anotou o acidente na CTPS à época do ocorrido, contudo tal situação não
afastaria o amparo previdenciário.
Realizada a perícia médica, o louvado concluiu que o
autor não apresenta incapacidade laborativa decorrente da amputação do 2o
quridodáctilo esquerdo, uma vez que, embora tenha prejuízo dos movimentos de
pinça, estes podem ser realizados com os outros dedos e não impede o segurado de
trabalhar na mesma função. Quanto ao nexo causal, restou consignado a ausência
de qualquer elemento nos autos que pudesse comprovar o alegado.
Em sede de impugnação ao laudo pericial, o autor
discordou quanto à conclusão de que possui plena capacidade para o trabalho, bem
como afirmou que o nexo causal estaria demonstrado pelo relatório médico de
lavra do Dr. Marcelo Costa Moraes CRM 73.790 que comprova o nexo de
causalidade entre o trabalho com a redução da capacidade laborativa. Nesse
sentido, afirmou que o aludido documento encontrava-se nos autos, todavia sem
especificar as folhas, bem como declarou que também estava anexo à presente
impugnação, porém nada foi apresentado.
Sobreveio, então, a sentença ora atacada, a qual
julgou improcedente a demanda pelo não preenchimentos dos requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o fato de o
trabalhador poder exercer a mesma função não impede o amparo infortunístico,
haja vista que da exegese do art. 86, da Lei no 8.213/91, colhe-se que o auxílio-
acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões
restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
Ademais, o Decreto 3.048/1999 traz expressa
previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-
acidente, entendimento este já manifestado pelo STJ em sede de Recurso Especial
repetitivo1.
Todavia, o apelante não logrou em comprovar os
requisitos necessários à concessão do benefício.
Como se sabe, para a concessão do benefício
1 V.g.: REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou
acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante.
In casu, ao contrário do alegado, o apelante em
momento algum juntou aos autos o aludido laudo médico que comprovaria o nexo
causal. Anota-se, ademais, que não consta emissão de CAT, anotação na CTPS ou
afastamento do trabalho em gozo de benefício acidentário no período em que alega
ter sofrido o acidente.
Nesse sentido, insta consignar que o autor não está
desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos
do que dispõe o art. 373, I, do Novo CPC.
Registra-se, por fim, que é incabível a concessão de
auxílio-acidente na modalidade previdenciária, uma vez que na apuração da
competência deve-se analisar o pedido e a causa de pedir expostas na peça
vestibular, não podendo estabelecê-la com base em qualquer outro elemento da
ação ou pelo resultado ao final2.
Assim, uma vez que o autor alega a natureza
acidentária da demanda, de rigor o seu processamento pela Justiça Estadual, não
sendo permitida a análise de questões não relacionadas a acidente do trabalho.
Isento o autor do pagamento de quaisquer custas ou
honorários sucumbenciais tendo em vista o art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 V.g.: CC 137968/SP STJ, Ministro HERMAN BENJAMIN. Dj. 11.02.2015.